Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0706893-44.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LYDIANE FERREIRA DE SOUZA, NELIO COSTA DE SOUZA, YANARA FERREIRA DE SOUZA, LURYANE FERREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE RITA FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LYDIANE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O O julgamento do presente recurso estava suspenso até o julgamento do REsp 1896526/DF e do REsp 1895486/DF (Tema 1.074, STJ). Conforme certidão anterior, em 28/10/2022 foi publicado o Tema 1.074 do STJ. Intime-se, portanto, as partes para se manifestarem sobre o referido Tema e se ainda remanesce interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora